Tribunal: STF
Processo: RE 1418615
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo Voto-Ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 17):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO ASSEGURADO. RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS PELA EXECUÇÃO OU CUSTEIO. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 30, VII; 37, caput; 196 e 198 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido aplicou a solidariedade entre os membros da federação de forma irrestrita, deixando de observar a necessidade de direcionamento do cumprimento da decisão, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 855.178-RG/PE, Tema 793 da Repercussão Geral.



    Afirma que “no caso concreto, a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento via PTFD é dos Estado e dos Municípios, nos termos dos regramentos do SUS ” (fl. 4, Doc. 19). Nessa linha, defende que “o estabelecimento geral e irrestrito da solidariedade entre os entes públicos requeridos tem causado diversos problemas que desorganizam o sistema público de saúde”(fl. 5, Doc. 19). 



    Assevera que, “se a prestação tiver política pública já instituída, seja por meio de lei ou norma infralegal, caberá ao ente responsável pela sua execução o cumprimento de eventual decisão judicial” (fl. 7, Doc. 19) e que “o direcionamento do cumprimento de decisão judicial ao ente federativo que possui maior pertinência temática com a prestação de saúde demandada atende não só à racionalidade do sistema, mas especialmente ao melhor interesse do paciente” (fl. 8, Doc. 11).



    Aduz que em análise da “Portaria SAS/MS n. 55, de 24 de fevereiro de 1999, pode-se verificar, com certa facilidade, que a responsabilidade pela administração e execução do TFD compete aos Estados e Municípios” (fl. 9, Doc. 19).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido “de modo que se determine que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente ao Estado e ao Município” (fl. 11, Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia relativa à solidariedade dos entes federados no que se refere ao direito à saúde (fls. 1-2, Doc. 17):



    “1. Insurge-se a União em face da r. sentença que julgando procedente o pedido autoral a condenou de forma solidária com o Estado do Amapá e o Município de Macapá a viabilizarem, no prazo de 30 dias, a realização do procedimento cirúrgico, padronizado no âmbito do SUS, código 04.08.05.016-0 - reconstrução ligamentar intra-articular do joelho – cruzado anterior, via Programa de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD), com a marcação das consultas necessárias, emissão das passagens aéreas e pagamento da ajuda de custo, sob pena de sequestro de numerário suficiente à realização do tratamento na rede privada de saúde. Em seu recurso a União pleiteia a individualização da obrigação ao Estado do Amapá, já que não tem responsabilidade na execução e nem no custeio do procedimento e nem das diárias de TFD. 



    2. Com efeito, a r. sentença recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamento e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.



    3. Portanto, sobressai inafastável a responsabilidade solidária da recorrente quanto ao pagamento de valores a título de diárias do programa TFD que foi devidamente autorizado em favor do autor.



    4. Registre-se que o enunciado do Tema 793 ao consignar “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” informa pretensão de regresso, de reembolso, lide secundária, consequência de obrigação solidária.



    5. Com efeito, embora a tese não afaste a legitimidade passiva da União, faz-se imprescindível consignar que deve a União proceder ao custeio do procedimento cirúrgico via TFD devidas à parte autora, sem prejuízo, todavia, de ressarcimento do Estado em ação própria.



    6. O caso, portanto, é de parcial provimento das razões recursais da União.



    7. Tenho por prequestionados os dispositivos suscitados pelo recorrente, declarando que o presente julgado encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Ressalto, ainda, que o juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, notadamente porque, no caso, o julgado encontra-se devidamente fundamentado.



    8. Recurso da União parcialmente provido para determinar que deve proceder ao custeio do procedimento via TFD devidas à parte autora, sem prejuízo, todavia, de ressarcimento do Estado em ação própria. Sem custas e sem honorários.”



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido não observou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, à luz da legislação de regência e do conteúdo fático-probatório constante dos autos, assentou que “deve a União proceder ao custeio do procedimento cirúrgico via TFD devidas à parte autora, sem prejuízo, todavia, de ressarcimento do Estado em ação própria”.



    Assim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido precedente paradigma, na medida em que direcionou o cumprimento da obrigação à União, determinando eventual ressarcimento em ação própria.



    Deste modo, para dissentir do Juízo de origem no que diz respeito ao Ente competente para o cumprimento da obrigação imposta seria necessário a análise da legislação de regência do SUS, incabível na via extraordinária por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, bem como por demandar o reexame de fatos e provas, providência igualmente vedada pelo óbice da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 



    II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. 



    III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.305.856-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022 – grifos nossos)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente